Tribunal: TJSP
Processo: 0009649-03.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009649-03.2020.8.26.0482, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante CELIO
GOMES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009649-03.2020.8.26.0482 -Voto no 17.917
2
VOTO no. 17.917
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0009649-03.2020.8.26.0482 (autos digitais)
Comarca: Araçatuba 2a Vara das Execuções Criminais
Execução no. 1017114-46.2020.8.26.0482 (origem)
Agravante: CÉLIO GOMES DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE
REGIME.
Recurso
interposto
diante
de
decisão através da qual se indeferiu a
progressão
de
regime
por
ausência
do
requisito objetivo. Reeducando que cumpre
pena
por
roubos
duplamente
circunstanciados, tráfico de drogas e posse
ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Requisito subjetivo a ser analisado pelo juiz
das
execuções,
sob
pena
de
indevida
supressão de instância. Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
CÉLIO GOMES DA SILVA diante da decisão observada a fls. 32/33,
através da qual se indeferiu a progressão ao regime semiaberto ante a
ausência do requisito objetivo. Sustenta a Defensoria Pública carecer
o decisório de fundamentação idônea, porquanto alicerçado em
considerações sobre a gravidade abstrata dos delitos que ensejaram
as condenações, histórico prisional desfavorável, além da longa pena
pendente de cumprimento. Aduz que o sentenciado já cumpriu o
lapso temporal necessário ao benefício, bem como preenche o
requisito de ordem subjetiva, na hipótese comprovado por atestado
de bom comportamento carcerário. Almeja, pois, a revisão da decisão
questionada, com a progressão do reeducando ao regime semiaberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009649-03.2020.8.26.0482 -Voto no 17.917
3
(fls. 06/10).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
14/21), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 22),
enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls.
42/48, no caso, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Convém observar que o deferimento da benesse
pretendida requer, além do requisito objetivo, também a observância
da condição subjetiva, no caso não apreciada pelo juiz das execuções.
Com efeito, infere-se que o agravante cumpre pena
total de quarenta e nove (49) anos, nove (9) meses e vinte e cinco (25)
dias de reclusão (!) em face de condenações por roubos duplamente
circunstanciados, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de
uso restrito, com término do “castigo” previsto somente para 28 de
maio de 2.061 (fls. 25/28).
Na hipótese, ao negar a progressão ao regime aberto,
destacou o magistrado não ter sido alcançado o lapso temporal
superior a três quintos (3/5) quanto à pena do crime equiparado a
hediondo, bem como de um sexto (1/6) do restante das reprimendas,
algo a ocorrer somente em 22 de abril de 2.023 (fls. 31), sem se
manifestar sobre o mérito do sentenciado para a obtenção do
benefício, daí não se falar em “inidoneidade da fundamentação”, ao
reverso do sustentado pela Defensoria Pública.
Por fim, impossível esta Turma Julgadora apreciar
questão relativa ao requisito subjetivo, sob pena de indevida
supressão de instância.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009649-03.2020.8.26.0482 -Voto no 17.917
4
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)